Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0706624-57.2020.8.07.0000 AI Agravante : RODRIGO HEIBEL TOURINHO Agravado : DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a respeito do cumprimento da determinação constante na decisão Id. 15230348, bem como do teor da petição Id. 15659210. Brasília - DF, 30 de abril de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora